Tribunal: TJDFT
Processo: 0712555-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CONFIGURADA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS. PROVAS COLACIONADAS NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a citação editalícia seja medida excepcional, para a sua validade, não se mostra imprescindível a comprovação de esgotamento absoluto dos meios de localização da parte ré, bastando que se tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e proporcionalidade da investigação, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma.
2. O contrato de prestação de serviços educacionais assinado pela requerida, o extrato financeiro constando as mensalidades quitadas e inadimplidas, acrescidos do histórico e boletim escolar, consubstanciam prova escrita apta a instruir ação monitória para a cobrança das mensalidades inadimplidas, na forma do art. 700 do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e desprovida.